Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-64.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000064-64.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Tempo de Serviço, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARINA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 893.636.981-49 (RECORRIDO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000064-64.2021.8.11.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE]

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRIDO: CARINA NUNES DA ALMEIDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AGENTE COMUNITÁRIO – PREVISÃO LEGAL EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – DIREITO EXPRESSO DA APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO EM TODA A SUA PLENITUDE – SENTENÇA ESCORREITA – DEMORA DO TCE EM ANALISAR O PROCESSO SELETIVO NÃO PODE SER ÓBICE À IMPLANTAÇÃO DE DIREITOS ALCANÇADOS NO TEMPO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a previsão expressa em lei municipal a tratar dos Agentes Comunitários de Saúde, aplicando-se a estes integralmente o Estatuto dos Servidores Públicos, não pode a municipalidade deixar de aplicar por mera vontade.

Eventual demora de análise por parte do TCE, sobre a legalidade do processo seletivo não pode ser óbice à implantação dos direitos galgados ao longo do tempo, e, em momento futuro, que se observe eventual determinação do TCE, não podendo o servidor ficar ao longo de anos sem a solução e sofrendo prejuízos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Município de Primavera do Leste contra a sentença de 1o grau que equiparou a parte autora a servidora pública efetiva, atuando na municipalidade como AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS, determinando sua progressão / promoção por merecimento (triênio), adicional por tempo de serviço, licença prêmio, com pagamentos de valores retroativos, declarando-a ainda servidora efetiva da municipalidade.

O recurso aponta a ilegalidade de tal decisão, anotando em resumo: que ainda pende de aferição pelo TCE da legalidade do processo seletivo público pelo qual passou a parte autora, de onde, apesar de existirem justos motivos da recorrida enquanto não houver a confirmação da legalidade pelo TCE, os pleitos restam prejudicados, não podendo a municipalidade sobrepor ao TCE e nem ao Poder Judiciário, sendo um ato complexo ao qual a municipalidade está submetida.

Devidamente intimada a parte recorrida deixou de apresentar as contrarrazões de recurso, segundo se observa na certidão do dia 14/11/2021, acostada no feito de origem, que não acompanhou o recurso, visto que, quando já tinha aportado em 2o grau, em momento posterior a certidão foi lançada, de onde o PJE, tem esse poder inexplicável de separar o feito como se fossem dois, quando na verdade é um só, cabendo a verificação tanto num quanto em outro grau de jurisdição.

Determinada a conversão em diligência, houve o acostamento de manifestação pelo município de Primavera do Leste no ID 124359670, atendendo aos questionamentos, de onde, após tal juntada a parte recorrida, novamente quedou-se inerte em se manifestar.

Instado a se manifestar o represente do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção, em sede de sessão de julgamento.

É o relatório mínimo à compreensão do tema.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A única insurgência recursal do recorrente é que o processo seletivo pelo qual passou a parte autora ainda pende de análise da legalidade pelo TCE – MT, sendo esta sua única argumentação.

Este relator, na verificação de melhores esclarecimentos converteu em diligência o feito, com série de questionamentos que foram respondidos no ID 124359670, até porque ninguém tinha trazido aos autos a Lei Municipal que eventualmente regesse a situação dos Agentes Comunitários e que, se acaso inexistisse a sentença seria considerada como equivocada, de onde, na ausência de Lei Municipal a regrar o tema, os Agentes Comunitários são regidos exclusivamente pela CLT, não podendo migrar para condição de estatutário.

Porém, nos quesitos a municipalidade novamente afirma que só não está a pagar os valores a que se pretende a autora e ainda das aplicabilidades da LC 679/2001 (Estatuto do Servidor Público), por único fato do processo seletivo estar pendente de homologação da legalidade pelo TCE-MT, apenas por isso, trazendo a informação acerca da existência de legislação municipal sob o número 1309/2012, a regrar a situação, de onde, a aludida lei traz de forma expressa o seguinte:

Ou seja, a lei própria no artigo 16, menciona que são aplicadas a legislação pertinente aos servidores públicos efetivos, em especial a Lei 679/2001 (Estatuto do Servidor Público), de onde, se tem a aplicação da lei, deve a municipalidade aplicá-la por inteiro e não a seu bel prazer.

O fato de pender eventual validação final por parte do TCE não impossibilita de serem pagos os direitos galgados ao longo da jornada do trabalho realizado, sob pena de prejuízo e enriquecimento sem causa da administração pública local, o que se é vedado.

Não pode o interessado ficar ao sabor do tempo, no aguardo indefinido do TCE, de onde, após a decisão do TCE, em momento que não se sabe quando, ali naquele momento, que o município deverá avaliar eventuais determinações daquela corte, porém, neste momento, inexiste óbice ao que se concluir a sentença.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença, pelos seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95 e ainda os que aqui foram utilizados.

Sem custas diante da isenção à municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação da sentença, atualizada nos moldes ali determinados, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022